Tribunal: STF
Processo: RE 1434116
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO RGPS. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA TEMPO DE SERVIÇO COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. EXPEDIÇÃO DE CTC. AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. CERTIDÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CONTAGEM RECÍPROCA. MIGRAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL. ESPECIALIDADE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. IMEDIATO CUMPRIMENTO DO JULGADO. 



    1. Possível a emissão de nova CTC para fins de aposentadoria no RPPS, desde que observados os limites máximos dos salários de contribuição vigentes, considerando que se trata de atividades concomitantes com recolhimentos, à época, para o mesmo regime, de modo que estavam limitadas ao teto do RGPS. Ou seja, desde que existam contribuições previdenciárias recolhidas neste vínculo e observado o limite do recolhimento, operando-se a compensação entre os regimes. 



    2. O exercício de atividade laborativa em condições especiais no regime celetista, antes do ingresso no serviço público, assegura o direito do servidor à averbação do respectivo tempo de serviço especial, por regra de direito adquirido e aplicação do princípio da igualdade. 



    3. Caso em que a Corte Especial já reconheceu a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do inciso I do artigo 96 da Lei nº 8.213/91, no tocante à sua aplicação às hipóteses de contagem diferenciada (ponderada), no regime próprio de previdência social dos servidores públicos, do acréscimo decorrente da conversão, em comum, de tempo de serviço em atividades exercidas sob condições especiais, em período em que vinculado ao regime geral de previdência social (RGPS), por afronta aos princípios da igualdade e do direito adquirido, insculpidos no art. 5º, caput, e inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, bem como a não recepção, pela Constituição atual, do art. 4º, I, da Lei nº 6.226/75. 



    4. A matéria relativa à averbação de tempo de serviço especial convertido em comum prestado em períodos de atividade exercida sob o regime celetista concomitantemente ao labor público foi submetida ao crivo da repercussão geral, por meio do Tema nº 942, do STF, sendo fixada a seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. 



    5. Observância da redação do art. 96, IX, da Lei nº 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/2019: para fins de elegibilidade às aposentadorias especiais referidas no § 4º do art. 40 e no § 1º do art. 201 da Constituição Federal, os períodos reconhecidos pelo regime previdenciário de origem como de tempo especial, sem conversão em tempo comum, deverão estar incluídos nos períodos de contribuição compreendidos na CTC e discriminados de data a data. 



    6. Compatibilizando-se os regramentos com o julgamento da repercussão geral, conclui-se que é competência do INSS reconhecer a especialidade dos períodos, de acordo com as regras do Regime Geral de Previdência Social, devendo expedir a CTC com o devido registro da especialidade, mas sem a conversão em tempo comum, a qual ficará a cargo do Regime Próprio de Previdência Social, quando se tratar de requerimento destinado à obtenção de aposentadoria no RGPPS” (fls. 11-12, e-doc. 16). 



    Os embargos de declaração opostos foram providos nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DISCIPLINA DO ARTIGO 1.025 DO CPC. 1. São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. 2. Verificada hipótese de sucumbência parcial, cada parte deve ser condenada ao pagamento da verba honorária sucumbencial, fixada em metade do mínimo legal para cada um, consoante imposto na origem em 10% sobre o valor da causa, sendo vedada a compensação, conforme dispõe o § 14 do artigo 85 do CPC. 3. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração” (fl. 5, e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI e o caput do art. 5º, o art. 7º, o § 4º do art. 40, o § 1º do art. 201 e o art. 202 da Constituição da República, e a Súmula Vinculante n. 33 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que, “mesmo se tratando de atividade especial prestada entre 22/11/1979 a 23/0/1983 e tendo sido protocolado o requerimento de expedição da CTC em 2016 – vale frisar, antes do advento da Emenda 103/19, o v. Acórdão a quo concluiu que seria devida apenas a anotação da especialidade da atividade, e não a conversão do tempo pelo próprio Instituto Previdenciário” (fl. 6, e-doc. 28).



    Argumenta que “o direito à possibilidade de conversão do tempo especial em comum para fins de averbação junto ao Regime Próprio já restou pacificado por este Excelso Supremo Tribunal Federal na Súmula 33 e no Tema 942” (fl. 6, e-doc. 28).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e, no mérito, provido, com a reforma do v. Acórdão de origem, nos termos acima expostos” (fl. 9, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal de origem assentou:



    “A questão controversa nos autos cinge-se a averiguar a viabilidade do cômputo do tempo especial desempenhado antes do ingresso no serviço público. Quanto ao tema, é assente na jurisprudência a circunstância de que o exercício de atividade laborativa em condições especiais no regime celetista ou como contribuinte individual, antes do advento do regime jurídico próprio, assegura o direito do servidor à averbação do respectivo tempo de serviço mediante aplicação do fator de conversão correspondente. Com efeito, essa diretriz alcança tanto o servidor que fora colhido pelo regime jurídico único, em face da extinção dos contratos de trabalho, como no que pertine àqueles que desempenhavam suas atividades perante o RGPS, na iniciativa privada, migrando posteriormente para o regime estatutário, sponte sua, uma vez que tal benesse incorporou-se ao seu patrimônio jurídico. (...) Nessa senda, revestindo-se o labor de condições nocivas à saúde, o respectivo prestador possui direito adquirido à sua contagem com o devido acréscimo legal, inclusive no que diz respeito à sua utilização para fins de concessão da aposentadoria estatutária. Impositiva, outrossim, a aplicação do entendimento firmado pela Corte Especial, ao reconhecer a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 96, I, da LBPS, e do art. 4º, I, da Lei nº 6.226/75, nos autos do MS nº 0006040-92.2013.4.04.0000. (...) Por outro lado, a partir de 2019 algumas mudanças foram observadas. A matéria relativa à averbação de tempo de serviço especial convertido em comum prestado em períodos de atividade exercida sob o regime celetista concomitantemente ao labor público está sob o crivo da repercussão geral, Tema nº 942, do STF, assim redigido: (...) Recentemente o julgamento foi concluído na sessão virtual de 21-8- 2020 a 28-8-2020, fixando-se a seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. O STF concluiu, em suma, que: a) até a edição da EC nº 103/2019 o direito de conversão do tempo especial prestado pelo servidor público é regido pelas normas do regime geral, enquanto não editada lei complementar própria; b) depois da EC nº 103/2019 o direito de conversão fica regido pelas normas de lei complementar própria dos entes federativos. No que se refere à expedição da CTC, resta avaliar a redação do art. 96, IX, da Lei nº 8.213/1991, incluído pela Lei nº 13.846/21019: (...) Compatibilizando-se os regramentos com o julgamento da repercussão geral, conclui-se que é competência do INSS reconhecer a especialidade dos períodos, de acordo com as regras do Regime Geral de Previdência Social, devendo expedir a CTC com o devido registro da especialidade, mas sem a conversão em tempo comum, a qual ficará a cargo do Regime Próprio de Previdência Social, quando se tratar de requerimento destinado à obtenção de aposentadoria no RGPPS” (fls. 5-8, e-doc. 16).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG (Tema 942), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, no qual se assentou a tese de que, “até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”. É a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4º, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de nº 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’” (DJe 24.9.2020). 



    No mesmo sentido é o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme entendimento firmado no julgamento do RE 1.014.286-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/9/2020, Tema 942), em que se fixou tese no sentido de que ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’. 3. A jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a ausência de trânsito em julgado, ou a pendência de Embargos de Declaração opostos em processo decidido sob a sistemática da repercussão geral, não impede o julgamento de recursos extraordinários em que se discute a mesma matéria. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.303.702-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    O julgado recorrido harmoniza-se, também, com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a autoridade administrativa responsável pelo exame de pedido de aposentadoria é competente para analisar o preenchimento dos critérios e requisitos previstos para a concessão do benefício. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. A autoridade administrativa responsável pelo exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, no caso concreto, o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação previstos no ordenamento jurídico vigente. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI n. 1.467-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 12.4.2011).



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no RE n. 1.327.927, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.7.2021; no ARE n. 1.126.978, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2021; no ARE n. 1.417.634, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023; e no RE n. 1.014.286, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.6.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora